Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-34.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. RELATOS DA VÍTIMA APONTANDO O DOLO DA APELANTE CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. SOFRIMENTO CAUSADO POR FOGO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO QUALIFICADA E AGRAVANTE DA PRÁTICA DO DELITO COM EMPREGO DE FOGO. REGIME MAIS FAVORÁVEL APLICADO PELA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A versão uníssona da vítima, na delegacia e em juízo, no sentido de que a apelante, sua ex-companheira, por ciúmes, disse que ia tocar fogo nele, jogou um galão com álcool e acendeu um isqueiro, corroborada pelo laudo pericial e pelas demais provas dos autos, inviabiliza o acolhimento do pleito de reconhecimento da legítima defesa e da desclassificação para lesão corporal culposa, devendo ser mantida a condenação.
2. A vítima, ao ser queimada, foi submetida a intenso sofrimento, ao lhe ser ateado fogo, e ainda sofreu as consequências de ter que retornar ao hospital, em decorrência da infecção das queimaduras e ficou internada por oito dias, fez enxerto, pois teve que retirar a pele da perna para enxertar na barriga, e ficou em tratamento por mais de três meses, o que fundamenta a valoração desfavorável das consequências do crime.
3. Não há como ser excluída a agravante de emprego de fogo, porquanto a vítima afirmou que iria tocar fogo no réu, o que, de fato, aconteceu, estando a agravante comprovada por laudo pericial.
4. Embora a confissão da ré tenha sido qualificada, porquanto alegou legítima defesa, tal circunstância foi considerada na fundamentação da sentença e, portanto, deve ser compensada integralmente com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. 4.1. Pena readequada em benefício do réu.
5. Se a sentença condenatória já fixou o regime mais benéfico, previsto em lei, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto.
6. Compete ao Juízo das Execuções a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.